Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721209-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARAMETRO AGENCIA DE NOTICIAS, COMUNICA??O, MARKETING E EVENTOS LTDA AGRAVADO: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela PARAMETRO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, COMUNICAÇÃO E MARKETING E EVENTOS LTDA, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na Ação de Tutela Antecipada Antecedente proposta em seu desfavor pela VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, ora requerente/agravada, nos seguintes termos (ID no 126933191 dos autos de origem): “Esclarecimentos feitos, dê-se baixa nas partes CLOUDFARE INC e DIGITAL OCEAN INC, pois sequer foram citadas e a autora assim o requereu. Com relação à petição de ID 126748966, entendo incabível, até mesmo por economia processual, que seja excluída a parte PARAMETRO do polo passivo da demanda, mesmo porque o pleito de dano moral não foi objeto, logicamente, da tutela antecipada. Além disso, o simples fato de ter a requerida voluntariamente excluído as publicações e, enfim, cumprido a tutela antecedente não elide, em tese, a ocorrência do dano moral, o que deverá ser apreciado no momento do julgamento da demanda. Inclusive, indefiro também o pedido de reabertura de prazo para contestar, feito pela mesma parte. A parte autora formulou seu pedido de tutela definitiva por meio da petição de aditamento de ID 105925283, tendo o juízo a recebido por meio da decisão de ID 105968324, da qual a parte foi devidamente citada e intimada para comparecer à audiência de conciliação, à qual inclusive não compareceu. Sendo assim, não há que se falar em quebra do contraditório, pois todos os requeridos tiveram o prazo para contestar concedido com termo inicial na data da audiência de conciliação, por força do art. 335, I do CPC. Aguarde-se o prazo de defesa da requerida EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA. Na ausência de contestação, retornem os autos conclusos para sentença, pela ordem, visto que o feito encontra-se suficientemente instruído para apreciação.” (negritei) Irresignada, a parte agravante PARAMETRO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, COMUNICAÇÃO E MARKETING E EVENTOS LTDA interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 36755165). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta o cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. Preparo efetuado (ID no 36755180). É o breve relatório. Decido. Dispõe o artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). VII - exclusão de litisconsorte.” A expressão prevista no inciso VII abrange somente a decisão que exclui o litisconsorte. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a arguição de exclusão do litisconsorte (STJ. 3a Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019 (Info 644). Ademais, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a reabertura de prazo para a apresentação de contestação, haja vista que a eventual tese de cerceamento de defesa deverá ser analisado no recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, para, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre o possível não cabimento do recurso interposto, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2022 16:39:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora